Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Não verificada a omissão, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15;
2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão analisa os pontos atacados no apelo, ainda que de forma contrária à pretensão do apelante;
3. Para fins de prequestionamento, o requisito exigido pelos tribunais superiores diz respeito ao debate do tema, questão ou tese pelo Tribunal e não à expressa menção de argumento.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.